Tribunal: STF
Processo: MS 39796
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou ordem em mandado de segurança no qual se questiona ato do Corregedor Nacional de Justiça. A autoridade negou seguimento a recurso administrativo formalizado contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar (processo n. 0006543-43.2023.2.00.0000).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou exorbitância nas atribuições do Corregedor Nacional de Justiça ao negar seguimento a recurso administrativo, sem submissão ao crivo do colegiado, à luz dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se constatou ilegalidade ou afronta ao devido processo legal no ato do Corregedor Nacional de Justiça, formalizado dentro das atribuições legais e de acordo com o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.



    4. A jurisprudência do STF admite o controle judicial sobre atos administrativos do CNJ apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desvio de função, circunstâncias não verificadas no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.